Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-33.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800714-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DOS SANTOS FREIRE RICCI

AGRAVADO: MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REJEITOU OS EMBARGOS POR ENTENDER QUE A INTENÇÃO DO EMBARGANTE SERIA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NÃO CABENDO REDISCUTIR FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. A PARTE AGRAVANTE SE MANTEVE INERTE O QUE RESULTOU NO SEU PRÓPRIO PREJUÍZO.AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- As alegações de que houve cerceamento de defesa, não merecem prosperar, pois ao analisar os autos da Ação Principal, verifiquei o mesmo entendimento do Juiz Singular, já que a parte agravante na instrução processual não impugnou o laudo pericial juntado, não apresentou laudo em sentido contrário, ocorrendo assim, sua preclusão. verifico ainda, que a mesma não requereu produção de prova pericial em sua contestação, não impugnou nenhum dos documentos emitidos.

II -
Ademais, não compareceu em audiência realizada, logo, entendo que não há o que se falar em cerceamento de defesa, já que anteriormente foi garantida à parte o princípio da ampla defesa e do contraditório, porém, permaneceu inerte, o que resultou no seu próprio prejuízo.

III -
Percebo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que se manteve inerte em todas as fases processuais, e agora, em cumprimento de sentença, vem de forma genérica com esta alegação, o que gera prejuízo para o andamento da mesma.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIETE DOS SANTOS FREIRE RICCI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinopólis/Pa, nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais c/c Ressarcimento de despesas proposta por
MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES.

A decisão agravada foi a que rejeitou os embargos por entender que a intenção do embargante seria de reapreciação da matéria, não cabendo para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida.

Aduz que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, diante a inexigibilidade do título judicial, o Juízo “a quo” não oportunizou a parte agravante a juntada de documentos pertinentes à sua defesa, condenando-a apenas com base na tese autoral, razão porque entende que o cerceamento de defesa evidencia a desobediência ao princípio do contraditório e a defesa na sua amplitude, trazendo como consequência para a agravante a perda do direito de produzir provas e defender-se de forma ampla e satisfatória.

Informa que a impugnação foi julgada improcedente, e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados indevidamente, pelo Juízo originário.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.490966 foi indeferido o efeito suspensivo pela Des. Edinéa Oliveira Tavares.

À Secretaria para inclusão na pauta. (Virtual)

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que rejeitou os embargos por entender que a intenção do embargante seria de reapreciação da matéria, não cabendo para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois as alegações de que houve cerceamento de defesa, não merecem prosperar, pois ao analisar os autos da Ação Principal, verifiquei o mesmo entendimento do Juiz Singular, já que a parte agravante na instrução processual não impugnou o laudo pericial juntado, não apresentou laudo em sentido contrário, ocorrendo assim, sua preclusão. verifico ainda, que a mesma não requereu produção de prova pericial em sua contestação, não impugnou nenhum dos documentos emitidos.

Ademais, não compareceu em audiência realizada, logo, entendo que não há o que se falar em cerceamento de defesa, já que anteriormente foi garantida à parte o princípio da ampla defesa e do contraditório, porém, permaneceu inerte, o que resultou no seu próprio prejuízo.

Percebo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que se manteve inerte em todas as fases processuais, e agora, em cumprimento de sentença, vem de forma genérica com esta alegação, o que gera prejuízo para o andamento da mesma.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. I - De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matéria já vencida no curso da lide. No caso dos autos, evidente a existência de preclusão temporal, tendo em vista que, por diversas vezes, instada a se manifestar sobre o laudo pericial, manteve-se
inerte
a parte agravante. II - Inviável a
alegação
de
cerceamento
de
defesa
pelo fato de que o laudo do assistente pericial do banco não ter sido analisado, visto que sequer foi juntado na origem, tanto que a decisão
agravada
não faz nenhuma referência. III – Insurgência quanto a eventuais documentos não considerados para o cálculo que se mostra incoerente, visto que a instituição financeira deixou de acostar a documentação solicitada.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084757822, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 03-02-2021)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/04/2023